Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TERRACAP. LICITAÇÃO DE IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. De acordo com o edital regulador do processo licitatório, o imóvel que se encontrasse em situação de ocupação irregular poderia ser adquirido por licitante detentor de instrumento público estatal autorizador da ocupação reconhecido pela TERRACAP em condições de igual com vencedor da licitação, desde que o licitante detentor participasse do procedimento licitatório e requeresse a concessão de direito de preferência à aquisição do imóvel, obrigatoriamente igualando a proposta de maior valor ofertada.
2. No caso, o autor não possuía instrumento público autorizador da ocupação reconhecido pela ré TERRACAP e não ingressou como participante no certame licitatório, descumprindo regra essencial prevista expressamente no edital regulador do certame.
3. Recurso conhecido e não provido.